Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708058-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUIDO GRIGOLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 61250180, o recorrente GUIDO GRIGOLO informa que o recurso especial interposto de forma errônea diretamente no STJ foi recusado, bem como que não possui mais interesse recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010